Tribunal: TJPA
Processo: 0823101-82.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823101-82.2022.8.14.0006

APELANTE: DOMINGOS MOREIRA CANTAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0823101-82.2022.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: DOMINGOS MOREIRA CANTÃO

ADVOGADO PARTICULAR: ADRIANO EDUARDO JOSE LOPES MONTEIRO, OAB/PA 32.814

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 147 C/C 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL).

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

- O FATO OCORREU DIA 11/06/2021, E O BOLETIM DE OCORRÊNCIA FOI REALIZADO DIA 21/06/2021, OU SEJA, 10 (DEZ) DIAS DEPOIS, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECURSO DO PRAZO PARA REPRESENTAÇÃO.

- QUANTO À PRESCRIÇÃO, CONSIDERANDO QUE O APELANTE FOI CONDENADO À PENA DE 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, CUJA DENÚNCIA FOI OFERECIDA DIA 02/10/2023, RECEBIDA EM DATA POSTERIOR, E A SENTENÇA PROLATADA DIA 26/06/2024, LOGO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 03 (TRÊS) ANOS, POR SE TRATAR DE CONDENAÇÃO À PENA INFERIOR A 01 (UM) ANO, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, VI, DO CÓDIGO PENAL, O PRAZO RECOMEÇA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL, APÓS A INTERRUPÇÃO LEGALMENTE PREVISTA, INICIANDO-SE, PORTANTO, A PARTIR DO DIA 26/06/2024 E FINDANDO SOMENTE EM 25/06/2027.

M É R I T O

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL. JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU COMPANHEIRO, LHE AMEAÇOU DIZENDO QUE SE NÃO CALASSE A BOCA IRIA LHE BATER.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de outubro de 2024 e término no dia 29 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DOMINGO MOREIRA CANTÃO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA
(ID nº 17757158) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 47/48, ID nº 21290602), que no dia 11/06/2021, por volta das 10:00 horas, a vítima chegou em casa na presença de sua genitora e se deparou com o acusado em uma chamada telefônica com a mulher que possui um caso extraconjugal. Com isso, Maria exigiu respeito, porém o acusado se irou e passou a proferir as seguintes ameaças: “cala tua boca senão eu vou te bater, tu é uma preguiçosa, vagabunda, a casa da tua mãe e de tua irmã é um cabaré, tu tens machos” (textuais).

A testemunha Chrystiane Lopes Cantão, comunicou que é filha do casal e que cresceu vendo situações de agressões físicas e verbais por parte de seu pai. Ouvido em sede policial, o denunciado confessou as acusações. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 147 do Código Penal.

Na sentença
(fls. 107/116, ID nº 21290638), o acusado fora condenado nas penas dos artigos 147 c/c 61, II, f, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 122/128, ID nº 21290644), o recorrente pugnou preliminarmente pelo reconhecimento da extinção de punibilidade por decadência ou prescrição, no mérito, pela
absolvição por insuficiência de provas
, em razão da condenação ser baseada somente no depoimento da vítima.

Em sede de contrarrazões
(fls. 132/136, ID nº 21290648), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 139/144, ID nº 21812212), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o edito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu a
extinção da punibilidade do apelante, em razão da decadência
, visto que a representação teria ocorrido fora do prazo de 06 (seis) meses da data do crime e do conhecimento do autor, ou em razão da
prescrição
, pois entende que, até a análise do referido recurso, já terá ocorrido a prescrição da pena, com fulcro no art. 109, IV do CP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

In casu,
o fato ocorreu dia 11/06/2021, e o Boletim de Ocorrência foi realizado dia 21/06/2021, ou seja, 10 (dez) dias depois.

Portanto, não há que se falar em decurso do prazo para representação.

Noutro viés, verifica-se que o apelante foi condenado pelo crime previsto no artigo 147, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, cuja denúncia foi oferecida dia 02/10/2023, recebida em data posterior, e a sentença prolatada dia 26/06/2024.

Dito isso, tendo em vista que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, por se tratar de condenação à pena inferior a 01 (um) ano, nos moldes do artigo 109, VI, do Código Penal, o prazo recomeça a partir da publicação da sentença condenatória recorrível, após a interrupção legalmente prevista, iniciando-se, portanto, a partir do dia 26/06/2024 e findando em 25/06/2027.

Portanto, não há como acolher as teses de extinção de punibilidade.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DOMINGO MOREIRA CANTÃO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA
(ID nº 17757158) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da ofendida em sede policial e judicial.

A vítima
MARIA LUCIENE APOLIANO LOPES
, em seu depoimento prestado em juízo confirmou os fatos narrados na denúncia, ao dizer:

“Que chegou em casa e o acusado estava em telefonema com sua amante; que o acusado era muito agressivo; que já queimou cigarro nela; que já lhe espancou; que tinha muito medo dele; que era muito humilhada pelo acusado; que não quer que o acusado seja preso; que o acusado ficava lhe ameaçando que se a depoente colocasse ele na justiça, ele iria queimar a casa do casal; que antigamente o acusado era agressivo; que o acusado

não mora mais com a depoente; que a depoente confirma que o acusado a ameaçou, com as seguintes palavras: “cala tua boca senão eu vou te bater, tu é uma preguiçosa, vagabunda, a casa da tua mãe e de tua irmã é um cabaré, tu tens machos”... que a depoente não mentiu em suas acusações; que quando a ameaça ocorreu ainda moravam na mesma casa; que o acusado lhe batia, puxava seu cabelo; que a sobrinha do acusado viu a discussão; que conviveu por 35 anos com o acusado... que no dia 11 a depoente pegou o acusado com a amante no telefone; que no dia dos fatos o acusado falou para a depoente calar a boca senão iria lhe bater...”.

E ainda, a
s declarações da ofendida foram confirmadas pela informante
CHRYSTIANE LOPES CANTÃO, filha do casal, que em juízo afirmou:

“Que não estava presente no momento dos fatos, mas que quando chegou em casa a vítima estava nervosa e contou o que ocorreu; que não se surpreendeu, pois desde nova sempre presenciou as ameaças e agressões sofridas por sua mãe, ora vítima; que o acusado ameaçou a vítima, pois seus filhos estavam presentes e confirmaram o relato; que o acusado falou que se a vítima não calasse a boca iria lhe bater; que no dia dos fatos não estava presente, mas seus
filhos estavam e confirmaram o ocorrido
”.

O réu THIAGO HENRIQUE DA SILVA, por sua vez, negou a autoria do crime, narrando em juízo:

“Q
ue a denúncia não procede e que não mandou a vítima calar a boca e, que,
se falou alguma coisa não recorda”
.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e firme, diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

E ainda,
como é sabido, cuidando-se de investigação de ilícitos cometidos com violência ou grave ameaça de gênero em ambiente doméstico, faz-se sempre de particular importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito, muito pelo contrário, a avó da vítima e do acusado, presente no momento da ameaça, confirmou a versão da vítima em juízo. Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal (1ª T
ARE 694.813
- AgR/RS Rel. Luiz Fux j. 28.08.2012). Tal, igualmente, vem sendo o torrencial posicionamento das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, ambas há anos frisando que a palavra da vítima reclama sempre grave consideração em investigações dessa natureza.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. AMEAÇA.
AUTORIA
.
PROVA
. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CUIDANDO-SE DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DE GÊNERO EM AMBIENTE DOMÉSTICO, FAZ-SE SEMPRE DE PARTICULAR IMPORTÂNCIA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NOTADAMENTE QUANDO NADA DE CONCRETO DESABONA SEU DEVIDO CRÉDITO.
(TJ-SP, APR 1501850-66.2022.826.0544, Relator Sergio Mazina Martins, 12ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado em 15/02/2023).

Como se vê, não restou demonstrado qualquer motivo para que a ofendida
certamente com exposi
çã
o de si mesma
viesse a gratuitamente acusar o apelante do delito contido na peça acusatória.

Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor do ilícito assim reprovável e injustificado, devendo ser condenado nos termos da denúncia.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, ameaçando-a, sendo esta sua companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO
.
AMEAÇA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
SENTENÇA PROFERIDA
.
TESE SUPERADA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO IDENTIFICAÇÃO
.
DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA
.
DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL
.
SUFICIÊNCIA
.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.
(...)
(STJ, AgRg no AREsp 2027236 SP 2021/0390016-7, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgado em 02/08/2022, Publicado em 09/08/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado ameaçou de morte a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto.

É como voto.

Belém, 31/10/2024